Tribunal: TCU
Processo: 005.674/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Elieze Ferreira Calado; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pela unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, efetue a correção da parcela paga a título de decisão judicial, uma vez que: a absorção da VPNI paga ao inativo deve considerar os aumentos no valor dos pontos - parte fixa da GDPGPE e da GDACE - a partir da Lei 12.778/2012; a partir da aposentadoria da interessada, não há parte variável nas parcelas da GDPGPE e/ou GDACE; 9.3.2. comunique a interessada do inteiro teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe ao TCU documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.3.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, e o submeta a este Tribunal para nova apreciação; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.